Tribunal: TJMT
Processo: 1014758-41.2020.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014758-41.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DE CASTRO DA SILVA - CPF: 110.868.218-90 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1014758-41.2020.8.11.0015 – Sinop

Apelante
:
José de Castro da Silva

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1014758-41.2020.8.11.0015 – Sinop

Apelante
:
José de Castro da Silva

Apelado:
Banco Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José de Castro da Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco Itaú Unibanco S.A., que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que não se trata de demanda predatória, afirmando que a petição inicial preenche todos os requisitos legais. Aduz que a advocacia em massa é necessária e que há centenas de escritórios no País que patrocinam exclusivamente lides multitudinárias, sendo que em alguns lugares a cultura jurídica vislumbra com bons olhos este segmento necessário à defesa de direitos. Afirma que a sentença violou o princípio da primazia da decisão do mérito e que a quantidade de ações que um único advogado possui não é fundamento jurídico para se indeferir petições iniciais, induzindo ao rótulo de “demandas predatórias”. Pugna pelo provimento do recurso ante a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a análise do mérito (id. 135125244).

O requerido apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 135125247).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1014758-41.2020.8.11.0015 – Sinop

Apelante
:
José de Castro da Silva

Apelado:
Banco Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que José de Castro da Silva ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco Itaú Unibanco S.A., aduzindo que foi surpreendido com descontos em sua aposentadoria referente ao contrato de emprestimo consignado n. 000006927749741, com início em julho de 2010, no valor de R$ 4.624,46 (quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos), a ser pago em 60 parcelas de R$ 150,02 (cento e cinquenta reais e dois centavos), contrato excluído com 35 parcelas descontadas.

Após o regular trâmite processual, a d. magistrada analisou a distribuição de diversas outras demandas envolvendo as mesmas partes e, entendendo que o fracionamento de ações consiste em abuso do direito de demandar, reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do 485, VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (id. 135125242).

Pois bem. Em análise da petição inicial, verifica-se que não merece guarida o apelo, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois não se está a criar obstáculo ao acesso da autora à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação traduzida pelo interesse de agir. Explico.

Atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, em consulta ao sistema PJe, verifico que existem 21 (vinte e uma) ações distribuídas em nome do apelante contra bancos, sendo 11 (onze) em face da mesma instituição financeira, ora apelado.

Com efeito, dispõe o art. 17, do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nesse diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Bem ponderou a d. magistrada sentenciante:

“Constato que a parte autora distribuiu outras ações contra o requerido, alegando os mesmos fatos, por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes:

1014759-26.2020.8.11.0015; 1005089-61.2020.8.11.0015; 1014760-11.2020.8.11.0015; 1005098-23.2020.8.11.0015; 1005088-76.2020.8.11.0015 e 1014758-41.2020.8.11.0015.

Imprescindível registrar que os dados levantados por este juízo no sistema do PJE apontam que o advogado representante da parte autora ajuizou diversas demandas em face de instituições financeiras com a alegação genérica de que seus clientes são idosos e, por isso, desconhecem a origem dos débitos contraídos, tendo como pedidos: a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito, restituição em dobro dos valores debitados e, ainda, indenização por danos morais.

(...)

Nessa senda, importante destacar que a promoção de ações distintas, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, caracteriza a denominada “demanda temerária”, abarrotando a máquina judiciária com repetidas e inúmeras ações idênticas, contrariando o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual preconizada no artigo 5º do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ainda, o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos.”
(id. 135125242).

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC
.
” (RAC n. 1000104-36.2022.8.11.0029, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.07.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que a Autora ajuizou outras 06 ações contra a mesma parte, com identidade de pedido e causa de pedir, o que configura o chamado demandismo, conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário deve repelir com vigor. Sentença mantida por outros fundamentos.
” (RAC n. 1001758-73.2021.8.11.0003, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 20.07.2022 – destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
” (RAC n. 1002627-21.2021.8.11.0008, 1ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.07.2022 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI, DO CPC/15 - AJUIZAMENTO DE DEMANDAS IDÊNTICAS SEM INSTRUÇÃO MÍNIMA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos não restou demonstrada resistência à pretensão do autor, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Assim, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, a teor do art. 485, VI, do CPC/15.

Muito mais quando dos autos se observa que o patrono dos autos distribuiu na Comarca de Sinop/MT, 12 (doze) ações idênticas em nome do autor para demandar contra apenas quatro instituições financeiras, quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.”
(RAC n. 1005717-50.2020.8.11.0015, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 20.07.2022 – destaquei).

Por fim, saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as demandas predatórias, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia os fins sociais e às exigências do bem comum.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se todavia, a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022